Tribunal: STF
Processo: Rcl 13734
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Madalena Merina Maicá assevera haver a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no agravo de instrumento nº 70044719284, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.522, da relatoria de Vossa Excelência.
    Narra que participou de concurso de remoção de notários e registradores do Rio Grande do Sul. Afirma ter optado pelo Ofício dos Registros Públicos, onde exercia cargo à época da formalização desta reclamação. Diz que, a pretexto de cumprir a decisão proferida no processo objetivo, o Órgão reclamado reexaminou a pontuação referente aos títulos atribuída no certame, retirando-lhe dez pontos, o que acarretou a mudança na classificação final, de 16ª para 56ª. 
    Frisa ajuizada ação, objetivando a permanência no cargo, na qual deferida medida acauteladora. O agravo de instrumento interposto pelo interessado foi provido, surgindo o descompasso.
    Alega que a redução das notas decorrentes dos títulos apresentados, alusivos ao tempo de serviço como preposta de serventia notarial ou de registro, não se coaduna com o assentado no processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o Supremo teria admitido a possibilidade de serem atribuídos pontos por exercício ou aprovação em concursos das carreiras jurídicas. Destaca inobservado o princípio isonômico, tendo em vista que a admissão para outros cargos da área do Direito enseja acréscimo na pontuação final, devendo ocorrer o mesmo quanto à atividade notarial. 
    Sublinha a decadência do direito à revisão dos atos administrativos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. Acrescenta que foi empossada em 19 de março de 2004, sendo incabível a revisão em 2012, mais de 5 anos depois.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do do ato. Busca a cassação. 
    Mediante a petição/STF nº 41.691/2012, sublinha o desalojamento, após protocolada a medida, do cartório no qual vinha exercendo a titularidade, ocasião na qual concedida a Rogério Luiz Rutzen. 
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. 
    Rogério Luiz Rutzen, em contestação, sustenta que a decisão mediante a qual excluída a pontuação concernente ao tempo de serviço da reclamante como preposta de serventia notarial ou de registro não implicou desarmonia com o proclamado no precedente evocado, ante a impossibilidade de ser levado em conta tempo anterior ao ingresso via concurso público, sob pena de contrariedade ao princípio da isonomia. Menciona jurisprudência do Supremo. 
     Vossa Excelência, no julgamento de embargos interpostos pela reclamante, esclareceu o alcance do pronunciamento liminar. Assentou preservada a situação jurídica da autora na data do acolhimento do pedido da providência.
    Em agravo interno, Madalena Maicá ressalta que a medida de urgência implementada implicou benefício ao reclamado, porquanto, à época, havia sido transferida ao Município de Independência/RS, em cumprimento ao ato atacado. Postula a reintegração à serventia de Tuparendi, insistindo na apontada inobservância do acórdão formalizado na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.522.
    O Ministério Público Federal opina pelo acolhimento da reclamação. Realça que a óptica adotada no processo objetivo revelou igual importância das atividades de preposto em serventia notarial, de advocacia, promotoria e magistratura, a impossibilitar a exclusão, no certame, dos pontos referentes aos títulos. 
    2. O Supremo, no julgamento da ação direta de nº 3.522, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei estadual nº 11.183/1998, uma vez resultarem na sobrevalorização, para fins de classificação em concurso público, de atividades da área notarial. Nos declaratórios protocolados, conferiu-lhes interpretação conforme à Constituição, afastando a possibilidade de ter-se a consideração das atividades em período anterior ao ingresso no cargo mediante concurso público, inviabilizada a atribuição de pontos ante o exercício da função de preposto. 
     O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu em consonância com o entendimento firmado em sede objetiva, assentando a impossibilidade de considerar-se, para efeito de classificação em certame visando remoção, o tempo de serviço como preposto, porquanto anterior à admissão via concurso.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Declaro o prejuízo do agravo formalizado por meio da petição/ STF nº 4.571/2013.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator